Tribunal: TJBA
Processo: 8041392-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041392-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: HAIDEE SAMPAIO TANIGUCHI

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a sustação dos descontos em benefício previdenciário da agravada, referentes ao contrato de refinanciamento n.º 0123518881633, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido realizado, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A agravada é aposentada por incapacidade permanente, titular de benefício previdenciário no valor de R$ 1.330,66 mensais, que já possuía dois contratos de empréstimo consignado junto ao agravante. Narrou ter se dirigido à agência bancária exclusivamente para realizar uma simulação de novo empréstimo, tendo sido surpreendida com a efetivação de um refinanciamento dos dois contratos anteriores — cujo término estava próximo — por prazo estendido até janeiro de 2029, sem que tivesse anuído com a operação. Afirmou ter tentado cancelar a contratação, tendo inclusive realizado depósito de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) para esse fim, sem êxito.

3. A decisão agravada identificou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a medida de urgência vindicada. O agravante sustenta a ausência dos pressupostos legais para a tutela de urgência, a necessidade de ampliação do prazo para cumprimento e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

II. Questão em Discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, diante da alegação de refinanciamento consignado não autorizado com desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar; e (ii) saber se o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa cominatória fixados na decisão agravada são proporcionais e razoáveis.

III. Razões de Decidir

5. A delimitação objetiva do agravo de instrumento circunscreve a análise à verificação dos pressupostos do art. 300 do CPC, sendo vedada a incursão no mérito da lide, sob pena de supressão indevida de instância. O exame deve se pautar nos elementos de cognição disponíveis quando da prolação da decisão agravada.

6. A probabilidade do direito está suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária. A narrativa autoral se assenta na articulação de fato negativo — ausência de manifestação de vontade para contratação do refinanciamento —, cujo ônus probatório recai sobre a instituição financeira. A tentativa de cancelamento mediante depósito de R$ 2.450,00 confere consistência ao alegado vício de consentimento na contratação. A contestação apresentada pelo agravante, lastreada apenas em dados de operação em caixa eletrônico, não elide, em cognição não exauriente, os indícios de irregularidade na pactuação.

7. O perigo de dano está configurado. A continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar — correspondente ao único meio de subsistência da agravada —, decorrente de contrato que ela alega não ter celebrado, impõe risco de dano de difícil reparação. Não se verifica perigo de dano reverso relevante à instituição financeira, cujos eventuais prejuízos são de natureza patrimonial e reversíveis, sendo certo que eventual modificação do entendimento implicará a retomada automática dos descontos.

8. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação é compatível com as regras de experiência aplicáveis às instituições financeiras, que ordinariamente detêm capacidade operacional para adotar providências burocráticas internas nesse intervalo. A ampliação do prazo, como pretende o agravante, retardaria a cessação de descontos que comprometem, diariamente, a renda alimentar da agravada.

9. A multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, com teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se proporcional e razoável. O valor diário guarda compatibilidade com o porte econômico da instituição financeira demandada, cumpre a função coercitiva inerente às astreintes e não induz ao enriquecimento sem causa, dado que o próprio teto fixado não destoa significativamente do valor discutido nos autos. A jurisprudência desta Corte tem reputado proporcional a fixação de multa diária em igual montante, inclusive com tetos mais elevados, em casos análogos envolvendo comprometimento de benefício previdenciário por alegada fraude na contratação de crédito consignado.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A articulação de fato negativo — ausência de manifestação de vontade para a contratação de refinanciamento de empréstimo consignado — constitui, em cognição sumária, indício suficiente à concessão de tutela de urgência para a sustação dos respectivos descontos em benefício previdenciário, quando corroborada por elementos que apontem para vício de consentimento na pactuação, incumbindo à instituição financeira a prova da regularidade da contratação. 2. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento de ordem judicial de sustação de descontos consignados é adequado ao porte operacional das instituições financeiras. 3. A multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, com teto proporcional ao valor da obrigação discutida, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não configura enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC (Lei n.º 13.105/2015), art. 300; CDC (Lei n.º 8.078/1990), arts. 2.º, 3.º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.355.927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.08.2021; TJBA, AI 8029516-40.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04.11.2025; TJBA, AI 8058220-63.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, AI 8059849-72.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2026; TJBA, AI 8053319-52.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041392-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada HAIDEE SAMPAIO TANIGUCHI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator